Tribunal: TJMT
Processo: 1023602-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023602-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), CERES AGROMERCANTIL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.614.080/0001-54 (AGRAVANTE), NOROESTE GRAIN TRADE LTDA - CNPJ: 39.350.234/0001-02 (AGRAVANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0003-14 (AGRAVADO), SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.834.577/0001-52 (AGRAVADO), JOAO VICTOR DE MORAIS BORTOLOTTO - CPF: 109.672.329-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – TRANCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PENHORA DOS VALORES DEVIDOS – POSSBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A jurisprudência é farta no sentido de inadmitir a rediscussão do excesso de execução, após o transcurso do prazo processual estabelecido, na fase de cumprimento de sentença.

II - Neste cenário, qual seja, em que não remanesce qualquer indefinição quanto ao real valor do débito executado, deve ser reformada a decisão de origem, também neste ponto, para que seja determinada a penhora de quantia devida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela AGCERES AGROMERCANTIL COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI e NOROESTE GRAIN TRADE EIRELI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraída da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1009950-96.2022.8.11.0055, manejado em face de SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA e SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (matriz), julgou parcialmente procedente a respectiva impugnação ao cálculo.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que os executados, ora agravados, sequer apresentaram demonstrativo de cálculo do alegado excesso, sem o qual, a impugnação deveria ser rejeitada liminarmente.

Discorrem que, o termo inicial dos juros e correção monetária deve contar da data do descumprimento do acordo homologado judicialmente, ao invés da data em que a parte executada foi constituída em mora, na forma equivocadamente decidida pelo Juízo de origem.

Defendem, ainda, a necessidade de realizar a penhora do valor devido, via sistema SISBAJUD, razão pela qual, também busca a reforma da decisão neste ponto.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal se circunscreve à análise do acerto ou não da decisão de origem, que
julgou parcialmente procedente a respectiva impugnação ao cálculo.

O agravante defende a reforma da decisão, assentando sua irresignação sobre os seguintes pontos, a saber: i) impossibilidade de acolhimento da tese de excesso de execução, sem que o executado tenha juntado o demonstrativo de débito; ii) termo inicial para contagem de juros e correção monetária; iii) indeferimento da penhora via SISBAJUD.

Acerca do primeiro ponto da insurgência recursal, verifica-se até mesmo pelo teor da decisão recorrida, que após intimada para a realizar o pagamento da dívida, na forma de alude o artigo 523 do Código de Processo Civil, as agravadas não pagaram espontaneamente a dívida, além de terem deixado de apresentar tempestivamente a impugnação, na forma exigida.

A propósito, assim registrou o Juízo de origem, senão vejamos:

“Na realidade, conforme se extrai dos autos, a parte executada fora intimada, na forma do artigo 523 do CPC, conforme o ato judicial de Id. 118152457,
tendo deixado o prazo para pagamento e o prazo para impugnação transcorrer “in albis”
.” (destaquei e grifei)

Adiante, infere-se que os argumentos seguintes que mantiveram a discussão acerca do crédito, seria em razão de a petição apresentada pelo executado nos autos, tratar apenas de impugnação a cálculo, mas não do crédito exequendo.

Em que pese o entendimento em questão, não há como sustentar a reabertura da discussão promovida pela parte executada, uma vez que a regra processual vigente é clara ao dispor que, a fase para se discutir o excesso de execução é justamente no ato da impugnação (artigo 525, § 1o, inciso V).

Nesse sentido, vale registrar o escólio de Luiz Guilherme Marinoni, que assim diz:

5. Litígio sobre o valor da execução. Havendo disputa entre o valor pelo qual se deve prosseguir no cumprimento de sentença (art. 524, § 1o, CPC), a questão deve ser apresentada em impugnação, se manejada pelo executado e alegado por esse excesso de execução (art. 525, § 1o, inciso V, CPC).
Do contrário, acaso não suscitada a questão pelo executado, a execução consolidar-se-á, no valor apresentado pelo exequente, ampliando-se, por conseguinte, a penhora realizada
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 635).

Vale registrar, que consoante atenta leitura do
decisum
objurgada, a reabertura da discussão acerca do débito, teria se dado em razão do imbróglio envolver apenas a impugnação ao cálculo, hipótese que não coaduna com o procedimento em questão.

Com efeito, a impugnação ao cálculo, passível de admissão, seria aquela em relação a evolução do débito, a partir da dívida consolidada, com base no crédito exequendo, todavia, a questão esgrimida pelos executados busca alterar as bases do cálculo, hipótese que não admite.

Assim, a dívida consolidade é aquela atualizada pelo contador judicial e apresentada no id no 121458036, a qual aponta o valor de R$ 9.443.589,87 (nove milhões quatrocentos e quarenta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos). O cálculo em questão, inclusive, se encontra corrigido com as achegas determinadas anteriormente pelo Juízo, no id no 121317995, concernente à observação acerca da forma de incidência de multa e honorários advocatícios, mercê do artigo 523 do CPC.

Sobre o tema em questão, a jurisprudência é farta no sentido de inadmitir a rediscussão do excesso de execução, após o transcurso do prazo processual estabelecido, na fase de cumprimento de sentença:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
- Em vista da preclusão temporal, não é possível a discussão de matéria relativa a excesso de execução, na hipótese de o Executado, devidamente intimado, não apresentar impugnação a tempo e modo corretos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.138696-2/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECLUSÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I - A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo. II - Não há possibilidade de rediscussão sobre os cálculos realizados pelo perito quando não apresentada impugnação devida no momento oportuno, restando preclusa a oportunidade de a parte impugnar os cálculos homologados. III - A coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a qualquer recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.124079-7/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 04/09/2023)

No que tange ao termo inicial para contagem de juros e da correção monetária, o revolvimento da questão não se revela necessária, isso porque, mantida as bases do cálculo apresentado pelo exequente no cumprimento de sentença, a parte exequente estará plenamente atendida com a manutenção dos valores, na forma apresentada pelo contador judicial, consoante resolvido alhures.

Adiante, quanto ao pedido de penhora, vale registrar que o cumprimento de sentença em curso busca dar cabo à dívida, ajuizada or meio de ação de execução de título extrajudicial, em que, posteriormente as partes transigiram acerca do objeto da lide.

Ocorre que, mesmo após o acordo, não houve cumprimento da obrigação pelo executado, de modo que, agora, quando já passado aproximadamente um ano desde o pedido de cumprimento de sentença, nenhuma providência para constrição de valores ou bens foi determinada, nem sequer sobre algum valor eventualmente tido como incontroverso.

Neste cenário, qual seja, em que não remanesce qualquer indefinição quanto ao real valor do débito executado, deve ser reformada a decisão de origem, também neste ponto, para que seja determinada a penhora de quantia devida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para rejeitar a impugnação ao crédito e, ato contínuo, determinar a penhora sobre a quantia devida pelos executados, ora agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024